Tribunal: TJES
Processo: 5017954-93.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017954-93.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MAYSA ELIANE MADEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2623454).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a recorrida não logrou êxito em comprovar a legalidade das cobranças efetuadas;
b)
que efetuou o empréstimo consignado por vontade própria;
c)
que não houve qualquer falha por parte do banco;
d)
que a contratação do crédito pessoal foi regular, realizada pelo autor mediante sua senha pessoal por meio do internet banking;
e)
que o autor se utilizou dos valores depositados em sua conta sem questionar ao banco ou solicitar seu cancelamento;
f)
que o dano ocorreu exclusivamente por culpa do consumidor ou de terceiros;
g)
que é impossível declarar a inexistência dos débitos e restituir os valores;
h)
que não existe dano moral;
i)
que a sentença deve ser reformada;
j)
que não havendo a improcedência dos pedidos autorais, seja minorado o quantum indenizatório.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente em razão de suposta fraude na contratação de um empréstimo consignado e se tal situação enseja a quitação da suposta parcela paga, a restituição do valor devolvido por meio de PIX, bem como os danos morais pleiteados.

Pois bem, a sentença guerreada julgou procedentes os pedidos da exordial, sob a alegação de que o recorrente não comprovou a legalidade e regularidade da contratação e transações objurgadas, não cumpriu com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora, configurando defeito da prestação dos serviços prestados.

Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, tenho que não há que se falar em reforma da sentença.

O que se depreende dos autos é que a conduta da recorrente contribuiu, de fato, para o evento danoso sofrido pela recorrida.

Isso se dá pelo fato de que, na contratação de empréstimos consignados, a tutela jurídica enquadra-se na relação de consumo entre a instituição financeira e o cliente, como adquirente definitivo, conforme art. 3º, §2º e art. 2º. do CDC
1
.

Além disso, o enquadramento da atividade bancária como relação de consumo é ratificada pela súmula 297 do STJ, que dispõe que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Por conseguinte, o entendimento do STJ
2
é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ao contrário do alegado, não há de se falar em dever do cliente de atentar-se aos detalhes da contratação para reconhecer a fraude, visto que o cidadão médio não tem condições de prever nem identificar esse tipo de prática fraudulenta, evitando-as.

Além disso, nota-se o vazamento de informações confidenciais acerca dos dados do cliente por parte do banco, que possui o dever de segurança para com os dados de seus clientes.

Logo, a recorrente falha em seu dever de resguardar os dados do contratante, permitindo que terceiros tenham acesso, o que oportuniza atos de estelionatários, que, por déficit securitário da instituição bancária, possuem todas as suas informações pessoais que apenas o banco teria.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - apelante que foi induzido a erro por golpista e imaginou fazer pagamento em prol da apelada - indevido o vencimento antecipado do contrato, bem como a inscrição do nome do apelante no rol de inadimplentes - apelada que contribuiu para o infortúnio - responsabilidade objetiva - artigo 14 do CDC - apelada que não comprovou que houve culpa exclusiva do apelante - golpista que teve acesso aos dados do contrato celebrado entre as partes - alegação da responsabilidade da apelada pelo vazamento de dados, o que possibilitou a perpetração da fraude, não contestada - caso fortuito interno - Súmula nº 479 do STJ - precedentes - contrato de financiamento que fica mantido - apelante que, ademais, continuou a efetuar o pagamento das parcelas e a apelada a recebê-las - nome do apelante que deve ser excluído do cadastro de inadimplentes - parcela cujo pagamento foi efetuado ao golpista que é dada por quitada, assegurado à apelada o direito de regresso contra o terceiro fraudador - levantamento do valor depositado em juízo (referente à parcela indevidamente paga com boleto falso) que fica autorizado ao apelante, dado que o pagamento equivocado ocorreu pela negligência da apelada quanto aos dados da contratação. DANO MORAL - OCORRÊNCIA - apontamento indevido do nome do apelante no rol de inadimplentes - dano “in re ipsa” - indenização que deve ser fixada não não no valor pleiteado pelo apelante (R$ 10.000,00), mas em R$ 5.000,00 - valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba. (Apelação Cível nº 1034509-60.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO Nº 29801).

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus à indenização a este título, devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrente, que não cumpriu com o dever de assegurar as informações do consumidor, contribuindo com o vazamento de dados e possibilitando a perpetração da fraude.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, no caso em apreço, acertou o Juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$5.000,00, pois a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Nessa esteira, tal valor é quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, o Juízo
a quo
acertou em julgar procedentes os pedidos da exordial, determinando a restituição do valor pago pela requerida correspondente à primeira prestação e o cancelamento do contrato de empréstimo, além da condenação em danos morais pelos danos sofridos pela recorrida, pois restou configurada a culpa da recorrente, haja vista sua responsabilidade objetiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

2
Súmula 479 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. ABSTENÇÃO DO BANCO EM COBRAR PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CANCELAMENTO DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.